Tribunal: TJSP
Processo: 1501685-12.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E RELATOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBORA O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS TENHA SIDO ATINGIDO, O RÉU RESPONDEU POR CRIME ÚNICO,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E RELATOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBORA O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS TENHA SIDO ATINGIDO, O RÉU RESPONDEU POR CRIME ÚNICO, SEM RECLAMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL E FOI FIXADO O REGIME FECHADO, COM ESTEIO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA, POIS O RÉU LANÇAVA PEDRAS SOBRE O ASFALTO DA "RODOVIA BANDEIRANTES" PARA FURAR O PNEU DOS VEÍCULOS E ROUBAR AS VÍTIMAS, QUANDO PARAVAM NO ACOSTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1501685-12.2019.8.26.0548,
da
Comarca
de
Campinas, em que é apelante ALESSANDRO LELIS ANDRADE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
2
Voto no 48314
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501685-12.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 1501685-12.2019.8.26.0548)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Alessandro Lelis Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
SIMPLES
–
ABSOLVIÇÃO
OU
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE –
PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA –
NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS,
RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E RELATOS DOS MILICIANOS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBORA O PATRIMÔNIO
DE DUAS VÍTIMAS TENHA SIDO ATINGIDO, O RÉU RESPONDEU POR
CRIME
ÚNICO,
SEM
RECLAMO
MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO
INARREDÁVEL – A PENA NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL E FOI
FIXADO O REGIME FECHADO, COM ESTEIO NAS CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA, POIS O RÉU LANÇAVA
PEDRAS SOBRE O ASFALTO DA “RODOVIA BANDEIRANTES” PARA
FURAR O PNEU DOS VEÍCULOS E ROUBAR AS VÍTIMAS, QUANDO
PARAVAM NO ACOSTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ALESSANDRO LÉLIS ANDRADE foi condenado
pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de CAMPINAS,
nos autos do Processo no 1501685-12/2019, sentença da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Nelson Augusto Bernardes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
3
Souza, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às
penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo negado o apelo em liberdade (fls. 116/124).
O apelante foi processado porque, no dia 09 de
junho de 2019, na Rodovia SP 348, subtraiu para si, mediante
grave ameaça contra as vítimas Huemerson Quinto dos Santos
e José Rogério da Silva, uma carteira contendo a quantia de
R$ 60,00 (sessenta reais), três cartões bancários, uma Carteira
Nacional de Habilitação, um cartão de vale transporte com
crédito de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais),
pertencentes ao ofendido Huemerson.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, o abrandamento
do regime prisional (fls. 132/140).
Contrariado o recurso (fls. 148/156), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Carlos Cosenzo opina pelo seu
desprovimento (fls. 185/190).
É o relatório.
Impossível a absolvição pleiteada.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença, lavrada com peculiar habilidade pelo
Magistrado NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA.
Conforme narra a denúncia, ALESSANDRO se
posicionou no local dos fatos para a prática de roubo, sendo
que jogou pedras na via pública, a Rodovia Bandeirantes,
visando estourar pneus de veículos que por ali passassem e
permaneceu escondido, aguardando que algum motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
4
parasse no acostamento.
Foi o que ocorreu com a vítima José Rogério,
motorista de transporte alternativo (Uber). Ele conduzia o
veículo Renault/Sandero, de cor prata, placas EUM-6986/Sumaré-SP, levando como passageiro
Huemerson, quando, ao passar pelas pedras arremessadas
na via pública pelo denunciado, dois pneus de seu automóvel
estouraram e então o ofendido parou o veículo no local.
Huemerson e José Rogério desembarcaram do
automóvel. Nesse instante, ALESSANDRO se aproximou e,
simulando estar armado, colocando a mão por baixo da
camiseta, anunciou o assalto e determinou que eles se
deitassem no chão, no que foi prontamente atendido.
Em seguida, o indiciado exigiu que os
ofendidos lhe entregassem seus aparelhos de telefone celular
e carteira, oportunidade em que apenas Huemerson lhe
entregou sua carteira contendo dinheiro e documentos
pessoais, pois José Rogério informou que não trazia nada
consigo.
Consta também que José Rogério disse para
ALESSANDRO que teria visto uma viatura policial se
aproximar, ocasião em que ele se assustou e empreendeu
fuga em direção ao bairro Jardim Filadélfia.
Logo
depois,
policiais
militares
foram
acionados e saíram à procura do agente, logrando localizar o
denunciado nas proximidades, na Rua Jacaúna, sendo que,
em revista pessoal, encontraram em seu poder parte do
dinheiro subtraído de Huemerson (cf. auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
5
Posteriormente, os ofendidos compareceram à
Delegacia
de
Polícia
e
reconheceram
ALESSANDRO,
pessoalmente, como sendo o autor do roubo em questão (cf.
autos de fls. 13/14).
Por isso, foi preso em flagrante delito.
Na fase inquisitiva, ALESSANDRO negou os
fatos. Disse que estava indo trabalhar quando foi abordado
pelos policiais militares.
Em Juízo, também negou a prática do roubo,
mas apresentou versão distinta. Disse que passou a noite em
um bar, com a testemunha Kaique, e quando retornava à sua
residência foi abordado pelos policiais militares. Afirmou não
conhecer as vítimas. Disse que os policiais o confundiram
com os verdadeiros criminosos.
Sua negativa simplória não merecia mesmo
vingar, rechaçada pelos relatos seguros dos milicianos e o
reconhecimento feito pelas vítimas.
Huemerson, sempre que ouvido confirmou os
fatos narrados na peça matriz. Disse que fazia uso de um
“UBER”, veículo que pertence a outra vítima, José Rogério,
que é motorista do aplicativo de transporte, quando os pneus
do veículo furaram, em virtude de pedras na rodovia. Por
isso, estacionaram para trocar os pneus.
Foi nesse momento que o réu os abordou,
simulando ter uma arma de fogo por debaixo da camiseta.
Disse que acreditaram que o réu estivesse armado, por isso
não reagiriam. Ele levou carteira, dinheiro, cartões bancários
e documentos, em seguida fugiu.
Disse que também reconheceu o réu pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
6
roupas que vestia quando do assalto. Recuperou apenas R$
50,00 (cinquenta reais), encontrados na posse do réu.
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
José Rogério, que também reconheceu o réu sem sombra de
dúvida, tanto na fase inquisitiva como em Juízo.
Ainda, a corroborar a acusação, há o
depoimento seguro do policial militar Anicelso Militão, que,
em Juízo, narrou como se deu a diligência bem-sucedida.
Foram acionados via COPOM para apoio de uma ocorrência
de roubo no local dos fatos. Disse que, em diligências na
localidade, em contato com as vítimas, elas disseram que
haviam acabado de ser roubadas, e conseguiram apontar o
réu de longe, correndo em fuga. Aduziu que fizeram o retorno
e lograram êxito na detenção do acusado, que não portava
nada de ilícito, contudo, carregava consigo uma carteira com
documentos, R$50,00 em espécie, reconhecido pela vítima
Huemerson como de sua propriedade. Disse que ambas as
vítimas reconheceram o acusado como o autor do roubo.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Luiz Felipe, na fase inquisitiva.
Quanto às testemunhas de defesa, pessoas
próximas ao réu, não presenciaram o momento da subtração,
apenas abonaram os antecedentes do réu, afirmando que se
trata de boa pessoa.
Por isso, pouco ou quase nada puderam
contribuir para a busca da verdade real.
Ora, todos sabem que em delitos patrimoniais
a palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser
desmerecida, ainda mais quando segura, coesa e corroborada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
7
por outros elementos de prova.
Foi o que ocorreu no caso em apreço.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Também, nada a ser alterado, pois o réu
acabou muito beneficiado. Praticou roubo contra duas
vítimas, que tiveram seu patrimônio desfalcado e respondeu
por apenas um roubo, como se houvesse praticado crime
“único”.
Sequer o concurso formal foi aplicado.
Sem reclamo ministerial, assim permanece.
Não obstante as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a ousadia e vilania exagerada do réu, que
lançou pedras sobre o asfalto de uma rodovia de tráfego
intenso, o que poderia causar danos significativos não só ao
patrimônio mas à vida dos condutores que passavam pelo
local, a pena-base foi fixada no mínimo, em 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e nesse
patamar permaneceu.
Nas
fases
seguintes,
estão
ausentes
agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.
Por
fim,
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis do caso concreto foram lembradas apenas na
fixação do regime prisional, que não poderia ser outro senão
o fechado.
Destacou-se que o delito de roubo praticado é
grave e revela desfaçatez e periculosidade do réu, sendo
incogitável
a
concessão
de
regime
mais
brando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501685-12.2019.8.26.0548 - Voto no 48314
8
especialmente em razão da audácia e do destemor
demonstrados pelo acusado, ao colocar em risco todos os
condutores que trafegavam pela Rodovia dos Bandeirantes,
região de alta velocidade, o que ratifica a sua periculosidade e
necessidade de repressão severa, o que se fez diante das
circunstâncias concretas do crime e com esteio no artigo 33,
§ 3o do Código Penal.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator